Tribunal: STF
Processo: Rcl 89030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Alegação de violação da autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema nº 1.331 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Controvérsia restrita à análise da legislação infraconstitucional. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.

    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).